Tribunal: TJBA
Processo: 8130913-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130913-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DARKSON DE MEIRELLES FONSECA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER, SARAH AMORIM BULHOES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. I
NEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação
manejado pelo impetrante "...
para que o Estado da Bahia se abstenha de negar a expedição de certidão negativa de débitos fiscais em nome do sócio, ora recorrente, referente à dívida decorrente do PAF n. 087015.0006/12-0, discutido na execução fiscal nº 0500196-83.2015.8.05.0126.
"

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam qualquer omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022 do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

5.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. Não há omissão quando a decisão impugnada expressamente aborda os fundamentos da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante."

Disp
ositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130913-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado DARKSON DE MEIRELLES FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02